Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002241-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), IRENILDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 697.244.581-72 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002241-10.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MAPRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:

IRENILDO LIMA DE OLIVEIRA
.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – DIVERSAS INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS – REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 77, INCISO IV, § 2º DO CPC CONFIGURADOS – 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art.77, IV, § 2º do CPC dispõe que:
“
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo (...)
IV
- cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)
§ 2º
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Verifica-se que estão caracterizados os requisitos para a aplicação da multa prevista no artigo 77, IV, do CPC, haja vista que a requerente devidamente intimada para cumprir o comando judicial em diversas oportunidades se manteve inerte.

O valor arbitrado de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002241-10.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MAPRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
IRENILDO LIMA DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1031675- 91.2019.8.11.0041, em cumprimento de sentença, ajuizada pela agravante em face de IRENILDO LIMA DE OLIVEIRA, fixou multa no percentual de 2% do valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no artigo 77, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 200763696), a parte agravante sustenta que
“não há que se falar em aplicação de multa por ato atentatório, visto que o Banco Agravante age em total boa-fé, mantendo-se atuante nos autos e visando atender estritamente as decisões judiciais, tendo em vista que intentou mais de uma vez, como exposto nos autos, proceder com a baixa, porém foi obstado por motivos que fogem a sua esfera. ”

Salienta que o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que,
in casu
, é de R$ 14.693,33, o que seria exorbitante, sobretudo porque
“a parte autora não deixou de atender as determinações judiciais e manifestou da forma que entendia por adequada.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Magistrado de Primeiro Grau que fixou
multa no percentual de 2% do valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no artigo 77, IV, do CPC.

Pois bem.

Sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o regramento processual civil prevê o seguinte:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
”

A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa, com o fito de obstaculizar e procrastinar o andamento processual.

In casu
, verifica-se que na sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1031675-91.2019.8.11.0041, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A em face de Irenildo Lima de Oliveira julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar quitado o contrato, competindo à parte autora a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de crédito, bem como determinou a expedição de mandado de restituição do bem.

Em manifestação de Id. 124049029 – autos de origem, o requerido informou que a instituição financeira transferiu o veículo para outro Estado sem autorização judicial, e, em razão disso, pleiteou que o autor providenciasse a devolução, com a inclusão do pagamento das custas e despesas para a transferência.

Assim, foi determinado que a parte autora se manifestasse quanto à petição, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Sobreveio manifestação da instituição financeira informando que está em contato com o requerido para que possa restituir o veículo o mais rápido possível.

Diante da inércia da requerente em proceder à restituição do veículo, o requerido pleiteou nova intimação para que a devolução ocorra em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobrevieram diversas manifestações da requerente pleiteando o levantamento dos valores, no entanto, sem qualquer informação quanto a devolução do carro.

Em razão disso, em decisão de Id. 132408134, o Magistrado de Primeiro Grau aplicou a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, haja vista que a requerente não atendeu ao comando judicial da sentença proferida em 17.07.2023.

Insurge-se a agravante desta decisão, sob o argumento que procedeu a devolução do veículo em 23.08.2023.

Verifica-se que estão caracterizados os requisitos para a aplicação da multa prevista no artigo 77, IV, do CPC, haja vista que a requerente foi devidamente intimada para cumprir o comando judicial em diversas oportunidades e se manteve inerte.

Ademais, verifica-se que o valor arbitrado de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa (R$ 14.693,33) se demonstra razoável e proporcional ao caso concreto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024